Tribunal: CARF
Processo: 13819.903243/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO. INADMISÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres- calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação. Para tanto, torna-se imperativo a respectiva comprovação documental.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o direito creditório, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESNECESSIDADE. TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.903243/2010-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ZEPPELIN SYSTEMS LATIN AMERICA EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM LITÍGIO. DISCUSSÃO DE DÉBITO.
INADMISÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte. Não há competência para
julgar argumentos relacionados aos débitos declarados na DCOMP. Recurso
Voluntário não deve ser conhecido.
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres- calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. Para tanto, torna-se imperativo a respectiva
comprovação documental.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o direito creditório,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903243/2010-17
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 152 a 164) interposto contra o Acórdão n
10-49.148, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (e-fls. 143 a 147), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 59 a 61, protocolizada
em 27 de agosto de 2010, firmada por representante legal, contestando o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento 869640005, da fl. 48, emitido pela
DRF em São Bernardo do Campo/SP. A ciência do despacho referido ocorreu em 10 de
agosto de 2010, segundo consta na fl. 56.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 37152.61928.170807.1.1.010465, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao trimestre 2006/3, o valor de R$ 61.140,73,
considerando legítimo o valor de R$ 56.787,28. A motivação do DDE foi a seguinte:
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, que o DDE foi
emitido com erro, em face das informações exibidas nos livros e declarações que junta
ao processo.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Devem ser observadas as instruções de preenchimento integrantes do programa gerador
de PER/DCOMPs, no sentido de que as informações prestadas nesse documento devem
espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no Livro Registro de Apuração do IPI
modelo 8, bem assim deve ser rigorosamente cumprida a disposição normativa, segundo
a qual somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário em referência.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos ou a constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento
em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP, impede o reconhecimento integral do direito creditório alegado para
ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a
incorreção nos valores destacados como débito, os quais estariam duplicados. Aponta, ainda,
erro na composição do crédito, face as informações declaradas em DIPJ e no PER/DCOMP. Tal
intelecção prima pela verdade material e respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório. Por fim, solicita diligência e perícia.
Junta ao Recurso Voluntário o demonstrativo de débitos e créditos de IPI e a
DIPJ.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não foi possível comprovar a estrita observância procedimental
necessária à compensação. Especialmente por verter sua tese defensiva à discussão circundante
ao quantum do débito.
Por primeiro, urge afastar por completo qualquer nulidade existente no Acórdão
da DRJ. O Recorrente tenta, de forma superficial e sem fundamento, transferir à instância
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

julgadora um erro que foi exclusivamente seu, qual seja: a correta transmissão da DCOMP e a
eficácia de sua defesa.
Quanto ao tema alusivo ao débito, é de ampla sabença que o Processo
Administrativo Fiscal deve se adstringir unicamente ao direito creditório, sendo inviável o
debate circundante ao débito. In casu, resta evidente que o Recorrente não pretende (através do
seu Recurso Voluntário) ter deferida a homologação apresentada, mas sim vê-la retificada em
sua base quantitativa de débito. Tal análise, repiso, não cabe a este Conselho Administrativo
Fiscal, conforme já solidificado em sua jurisprudência:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007
DISCUSSÃO
ACERCA
DO
DÉBITO
DECLARADO
EM
DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como no
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de
compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há
competência, portanto, para análise dos argumentos relacionados aos débitos declarados
na DCOMP, razão pela qual o Recurso Voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
UTILIZAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Constatando-se que o crédito indicado na declaração de compensação foi reconhecido e
integralmente utilizado em outros PERDCOMPs, correta se mostra a decisão neste
processo discutida que, levando em conta a indisponibilidade do crédito, não
homologou a compensação instrumentalizada pelo sujeito passivo.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão n° 3002-000.198, sessão de 17/05/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)

Nesse contexto, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
as alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como do
parágrafo 1o, do art. 7o, do Anexo II do RICARF, há de se concluir que a análise desta Corte - no
que concerne aos pedidos de compensação - limita-se à verificação de existência dos créditos.
Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos declarados na DCOMP.
Abaixo transcrevo outros exemplos de Acórdãos que couberam tratar do tema ora
sob debate:
a. Acórdão n° 1301-002.591, sessão de 17/08/2017, Rel. Cons. Roberto Silva Junior
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
EXAME PELO CARF. INCOMPETÊNCIA.
Ao CARF falta competência para examinar, em grau de recurso, decisão da DRF que
indefere declaração de compensação retificadora.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.

SUFICIENTE

PARA
COMPENSAR OS DÉBITOS DECLARADOS. RECURSO. FALTA DE INTERESSE.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

Carece de interesse o recurso que questiona o reconhecimento parcial do direito
creditório, quando o valor reconhecido é suficiente para compensar todos os débitos
declarados.

b. Acórdão n° 1101-000.476, sessão de 27/05/2011, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Embora as Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tenham
competência para apreciar recurso contra atos de indeferimento de retificação ou
cancelamento de DCOMP, na medida em que este afeta o objeto do ato de não-
homologação da compensação, os argumentos da recorrente apenas poderiam ensejar
representação à autoridade competente para revisão de ofício do ato questionado.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
PARA
RETIFICAÇÃO
OU
CANCELAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificando-se que o ato administrativo foi editado por servidor competente, fundou-se
em motivos evidenciados nos autos e previstos como impedimentos à retificação ou
cancelamento de DCOMP, nada há que o macule, mormente ante sua regular ciência à
interessada.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS NÃO INCLUÍDAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ACUSAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA.
Mantém-se o reconhecimento parcial do direito creditório se a recorrente não logra
desconstituir as constatações fiscais de que receitas financeiras deixaram de ser
incluídas na apuração do lucro tributável, mas ensejaram a dedução do correspondente
imposto de renda retido na fonte.
IMPUTAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO AOS DÉBITOS
COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.

Ultrapassado este ponto, ressalto a ausência de arcabouço documental apto a
confirmar a veracidade das alegações do Contribuinte, eis que apenas colaciona DIPJ, registro de
apuração e o demonstrativo de créditos e débitos de IPI. Ou seja, faltam as escriturações
contábeis a viabilizar a aferição de liquidez e certeza creditória.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que
a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos autos,
de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, mister
ressaltar que o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais, o que esvazia
por completo seu argumento tocante à verdade material.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. Sendo assim, vale apontar que o posicionamento
consolidado no CARF tocante ao tema, conforme relaciono abaixo:

a. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE DE
BARROS RECHE
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

b. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Aliás, esta leitura reforça a percepção tocante à necessidade de correta
escrituração do crédito básico, do trimestre-calendário objeto de compensação; transcrevo abaixo
os exemplares jurisprudenciais que solidificam esta vertente:

a. Acórdão n° 9303-007.148, sessão de 11/07/2018, Red. Des. Andrada Márcio Canuto
Natal
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.

b. Acórdão n° 3002-001.161, sessão de 16/03/2020, Rel. Cons. Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-calendário,
após a redução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte.

Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se absolutamente
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.378 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903243/2010-17

incabível o pleito residual de diligência e perícia, eis que cumpridos os ditames do Dec. n°
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital